Tribunal: STF
Processo: ARE 1066317
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO AO TETO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo:



    “O que a parte autora pretende é a mera aplicação, como limitador máximo da renda mensal reajustada, após o advento das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003, dos novos tetos ali fixados para fins de pagamento dos benefícios do regime geral de previdência social. (…)



    Assim, a elevação do teto limite dos benefícios permite a recomposição da renda mensal com base no novo valor desde que demonstrada a limitação e que esta esteja dentro desse patamar. 



    Por razões óbvias, esta sistemática não implica adoção de um reajuste automático a todos os benefícios limitados pelo teto anterior, mas apenas a recomposição do valor com base no novo limite nos casos em que a fixação dos proventos resultou em montante inferior à média atualizada dos salários-de-contribuição. 



    Portanto, para o deferimento do pedido de recomposição pleiteado, tendo por base o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 564.354/SE), o benefício mantido e pago pela autarquia previdenciária deve atender aos seguintes requisitos: a) data de início do benefício iniciada a partir de 05/04/1991; b) limitação do salário-de-benefício ao teto do salário-de-contribuição vigente na data da concessão do benefício; c) limitação da renda mensal, para fins de pagamento, ao teto vigente na data que antecedeu a vigência das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003. 



    No presente caso, considerando-se que a data de início do benefício que é anterior a 05/04/1991, não haverá direito a qualquer recomposição dos resíduos extirpados por ocasião da apuração do salário-de-benefício, motivo pelo qual o pedido não deve ser acolhido” (e-doc. 35). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 40).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998, o art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o Tema 76 da repercussão geral.



    Assinala “trata[r]-se de ação ordinária objetivando a revisão da renda mensal inicial mediante recuperação do valor relativo à média dos seus salários de contribuição, que ultrapassou o limite máximo contributivo vigente da revisão administrativa, para que seja limitado o valor do benefício ao teto no momento do pagamento e não na fixação da RMI, levando-se em consideração o reajuste anual no momento do pagamento e que a majoração da contribuição disposta no art. 14 da EC 20/98 e artigo 5º da EC 41/03 alcance também o benefício do autor” (fl. 1, e-doc. 55).



    Ressalta que “ao estabelecer dois tetos para os benefícios mantidos pelo Regime Geral da Previdência Social, o réu violou o princípio da isonomia. Com efeito, a prevalecer interpretação diversa, dois segurados que tivessem o mesmo salário-de-benefício e superior aos tetos então vigentes, ficariam sujeitos à percepção de rendas mensais de valores diferentes, conforme requeressem seus benefícios em data anterior ou posterior à data de publicação das Emendas Constitucionais sob análise. Acrescente-se que o pedido não se trata de revisão ou reajuste geral de benefícios, mas apenas de adequação da renda mensal dos benefícios aos novos tetos inseridos no texto constitucional” (fl. 2, e-doc. 55).



    Pede o “provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e reconhecer o direito do recorrente à aplicação, ao seu benefício, do entendimento fixado no julgamento do RE 564.354 [Tema 76]” (fl. 6, e-doc. 55).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 60).



    No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante insiste que “não se trata de análise de matéria fática, mas sim de aplicação ou não do julgado RE nº 564354 aos benefícios anteriores a 05-04-1991 (fl. 2, e-doc. 63).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG (Tema 76), de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. Assim, por exemplo:



     “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário” (DJe 15.2.2011).



     Este Supremo Tribunal não limitou a aplicação do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Constituição da República de 1988, pelo que deve ser aplicado o entendimento exposto no Recurso Extraordinário n. 564.354-RG independente da data de início do benefício, desde que limitado pelo teto. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 76. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ANTERIOR À CF/88. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O Tema 76 da Repercussão Geral (RE 564.354/SE) é aplicável a casos de benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição de 1998. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.145.978-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.084.438-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 959.061-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.10.2016).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de inicio do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.100.152-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Reajuste de benefício anterior à CF/88. Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Tema 76. Aplicação imediata. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.054.294-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2018).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial no ponto em que nele se conclui que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 564.354/SE, pacificou o entendimento de que o disposto no seu artigo 14, alcança também os benefícios concedidos anteriormente à elevação do teto, mas desde que, na data de início, tenham ficado limitados ao teto que vigorava à época” (fl. 3, e-doc. 35).



    6. A Turma Recursal de origem decidiu:



    “O que a parte autora pretende é a mera aplicação, como limitador máximo da renda mensal reajustada, após o advento das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003, dos novos tetos ali fixados para fins de pagamento dos benefícios do regime geral de previdência social. (…)



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 564.354/SE, pacificou o entendimento de que o disposto no seu artigo 14, alcança também os benefícios concedidos anteriormente à elevação do teto, mas desde que, na data de início, tenham ficado limitados ao teto que vigorava à época, nos seguintes termos: (…)



    O mesmo entendimento é aplicável aos benefícios concedidos anteriormente à elevação do teto determinada pelo artigo 5º da Emenda Constitucional n.º 41/2003. 



    Assim, a elevação do teto limite dos benefícios permite a recomposição da renda mensal com base no novo valor desde que demonstrada a limitação e que esta esteja dentro desse patamar. 



    Por razões óbvias, esta sistemática não implica adoção de um reajuste automático a todos os benefícios limitados pelo teto anterior, mas apenas a recomposição do valor com base no novo limite nos casos em que a fixação dos proventos resultou em montante inferior à média atualizada dos salários-de-contribuição” (fls. 2-3, e-doc. 35). 



    Nos embargos de declaração consta:



    “Independentemente da discussão sobre a possibilidade ou não de readequação dos benefícios concedidos no período do ‘Buraco Negro’ – art. 144 da Lei 8.213/91, aos novos tetos fixados pelas EC 20/98 e 41/2003, o parecer contábil revela que, mesmo evoluída a média dos salários de contribuição da parte autora, antes da limitação ao teto, quando das referidas Emendas Constitucionais o valor do benefício não mais estava limitado, não havendo que se falar em readequação aos novos tetos” (e-doc. 49). 



    Para analisar a existência ou não de limitação da renda mensal inicial ao valor do teto das Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003 seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO NA DATA DA CONCESSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.579-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 564.354 RG (TEMA 76). EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. NOVOS TETOS DO RGPS. BENEFÍCIO QUE NÃO ALCANÇOU O VALOR DO TETO VIGENTE NA ÉPOCA DA CONCESSÃO. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. RE 626.489 RG (TEMA 313). DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CÁLCULO ADOTADA PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em afronta ao quanto decidido no RE 564.354, tendo em vista que a tese nele firmada aplica-se aos casos em que os benefícios ficaram limitados ao teto na data da concessão. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Não há estrita aderência entre o quanto decidido no RE 626.489 - no qual examinada a constitucionalidade da instituição do prazo decadencial pela Medida Provisória nº 1.523, de 28.06.1997 e a sua aplicação aos benefícios previdenciários instituídos antes dessa inovação legislativa -, e a matéria dos autos subjacentes, em que discutida a forma de cálculo utilizada pela contaria judicial para definir se o benefício foi ou não limitado ao teto na época da concessão. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 445.550-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.365.910-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. 2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.317.366-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. TETO. BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.184.349-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.10.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante, sendo necessário o beneficiário provar que, limitado o benefício a teto anterior, faz jus a diferenças decorrentes do aumento do teto.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora